Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA-AVALIADOR. METODOLOGIA. ARTIGO 872 CPC. CRITÉRIOS VÁLIDOS. LAUDOS E AVALIAÇÕES. FÉ PÚBLICA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ESCLARECIMENTOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que homologou o laudo de avaliação do imóvel que será levado a leilão judicial, ao argumento de supostamente existir omissões/vícios nos critérios de metodologia.

2. Considerando que o laudo de avaliação do oficial de justiça-avaliador, observou a decisão do juízo a quo, os termos do mandato e o disposto no artigo 872 do CPC, tendo descrito o bem imóvel, apontando suas características e o estado de conservação, declinando, inclusive, o critério avaliativo, para ao final concluir pelo valor indicado no laudo, este se apresenta válido, não havendo necessidade ne esclarecimentos complementares.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.